Tribunal: STF
Processo: ARE 1553508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS REQUERIDAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SANÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando já se encontram nos autos as provas pretendidas pela defesa com diligências indeferidas pelo Juiz Singular, bem como, quando ausente a demonstração do prejuízo, em concreto, sofrido pelo réu. Precedentes STF e STJ.



    2. Insustentável a tese de absolvição do Apelante, por erro sobre elemento constitutivo do tipo, quando há no processo prova da qualidade de funcionário público, lato senso, do Apelante, cuja condenação se impõem. Precedentes STF.



    3. Inaceitável a tese de absolvição do Réu, por insuficiência de provas para a condenação, quando presente nos autos prova inconteste da apropriação, pelo Apelante, em proveito próprio, de valores recebidos em razão do cargo de Escrevente notarial, demonstrado por diversos depoimentos testemunhais, documento de arrecadação de receita federal falsificado, ficha funcional, comunicado oficial de faltas graves à Corregedoria do TJPE, bem como, Processo Administrativo Disciplinar no qual foi-lhe aplicada pena de demissão, cuja condenação se impõem.



    4. Impossibilidade de redução da pena imposta, para o mínimo legal, quando presentes nos autos prova da culpabilidade reprovável, má conduta social, circunstâncias do crime desfavoráveis e graves consequências do delito, aptas a justificar a exasperação da pena para além do mínimo legal, nos termos impostos.



    5. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida. Apelação Não Provida. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A peça atrial deste processo veio acompanhada de cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar - PAD que tramitou em desfavor do Apelante ARTUR MANOEL DE MORAIS SILVA perante a Corregedoria Auxiliar dos Serviços Extrajudiciais deste Tribunal de Justiça - TJPE, órgão constitucionalmente competente para a fiscalização da atividade notarial no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2364, §1°, da Constituição da República de 1988, bem como, da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal. [...]



    Nesse sentido, encontro carreado ao citado Processo Administrativo Disciplinar diversos documentos oficiais, dentre eles sua ficha funcional, que atestam a natureza privada do vínculo empregatício que o Apelante mantinha diretamente com o 2o Ofício de Notas da Comarca de Recife/PE - Cartório Paulo Guerra, são eles: documentos de ffL 75; fis. 121/121v; fls. 106/109; fls. 253/255; fl. 259, fL 260; fls. 292/299.



    É certo que a ficha funcional de fls. 121/121V do Apelante atesta que o mesmo possuía o cargo de Escrevente do 2o Ofício de Notas do Recife/PE, tendo sido nomeado pelo Ato n° 022/90, de 10/01/1990, retificado pelo Ato n° 050/90, de 11/01/1990, juntamente para corrigir a parte da nomeação nos seguintes termos: "[...] foi retificado o de n° 022/90, na parte onde se lê: 'candidato aprovado em concurso público de provas, leia-se: candidato aprovado em exame de habiiitação".



    Ainda que não constasse dos autos os documentos acima especificados, é certo que o Apelante foi nomeado em data posterior à entrada em vigor da Constituição da República de 1988, qual seja, na data de 10/01/1990, portanto submetendo-se aos regramentos constitucionais previstos para a admissão e contratação dos serviços notariais e de registro.



    Nesse sentido, repiso que o art. 236, caput, da CF/1988 dispõe, expressamente que: "Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Púbiicd', sendo certo que o citado texto constitucional possui eficácia imediata, alcançando imediatamente a nomeação do Apelante na data de 10/01/1990.



    Ademais, a Lei Federai n° 8.935/1994, que veio regulamentar o citado art. 236, da CF/88, dispõe expressamente em seu art. 20, in verbis. [...]



    Ao arremate, destaco que consta dos autos que o Apelante não percebia remuneração oriunda dos cofres públicos, mas sim, do 2o Ofício de Notas da Comarca de Recife/PE - Cartório Paulo Guerra, nos termos da declaração de fl. 260.



    Por fim, de modo a exaurir a questão, dispõe ainda expressamente a Lei Federal n° 8.935/1994, em seu art. 48, que os notários e os oficiais de registro pode riam contratar, segundo a legislação trabalhista, seus então escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitassem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação da citada lei, que data de 21/11/1994.



    Na ficha funcional do Apelante, de fls. 121/121V, não vislumbro nenhuma opção expressa ao referido regime, existindo tão somente um pedido e uma anotação pelo INDEFERIMENTO do pedido de aproveitamento do Apelante no cargo de Técnico Judiciário, pedido datado do ano de 2002, absolutamente extemporâneo ao prazo da lei de trinta dias a contar da data de 21/11/1994.[...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente